Tribunal: TJDFT
Processo: 0748839-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0748839-63.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM CARNEIRO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOAQUIM CARNEIRO DE SOUSA em face do DITRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido do autor/recorrido para determinar ao réu que submeta o autor a cirurgia ortopédica para reparo de rotura do manguito rotador, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 180 dias, a contar do trânsito em julgado, conforme enunciado 93 do CNJ. Recorrente dispensado do preparo tendo em vista o patrocínio pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência. Em suas razões recursais, alega que o pedido procedente possui fundamento completamente destoante dos termos da exordial, o qual determinou que o Réu providenciasse a realização da cirurgia no prazo de 180 dias, tratando-se, portanto, de conclusão extra petita, que prejudica os interesses do Recorrente, vez que o pedido inicial foi de 10 dias para a realização da cirurgia. Destaca que o prazo de 180 dias sequer foi arguido pelo réu. Expõe a necessidade urgente da medida. Sem contrarrazões do DF. Nos termos do art. 77, parágrafo único do RITRDF (Resolução 20/2021), os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou (ID 34654902) no sentido de inexistência de interesse recursal, visto que a cirurgia foi realizada no dia 12/1/2022, conforme ID 34587834. No mérito, alegou que a sentença foi acertada, vez que conforme atestado médico é eletiva. DECIDO. Resta claro, conforme ID 34587834, que o Recorrente já foi submetido à cirurgia de que necessitava, restando prejudicado o recurso interposto. Evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora